Tribunal: TJDFT
Processo: 0710740-08.2022.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. NEGATIVA PELO PLANO. PRAZO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURADO.
1 – Plano de saúde. Período de carência. Emergência. Na forma do art. 35-C, inciso I da Lei no 9.656/98, é obrigatória a cobertura do atendimento no caso de emergência, sem exigência de período de carência. Compreende-se como urgência ou emergência as situações que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, atestada pelo médico assistente. Demonstrada a emergência do atendimento da paciente e da internação em leito de UTI, é indevida a recusa do plano de saúde na cobertura da internação.
2 – Danos morais. Nos termos da jurisprudência reiterada do STJ, a recusa indevida do plano de saúde à cobertura pleiteada pelo segurado é causa que configura violação aos direitos da personalidade a dar ensejo à indenização por danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito. A alegação da ré de inexistência de nexo causal porque agiu dentro dos limites da lei e do contrato não se sustenta. A lei impõe a cobertura em situação de emergência, o que justifica, nos termos da jurisprudência, a indenização do dano moral. O valor fixado atende à função compensatória da indenização.
3 – Apelação conhecida e desprovida.
wi